Tribunal: STJ
Processo: 1028587-09.2018.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628374 - SP
(2024/0156161-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AMÉLIA MARTINS SANCHES
ADVOGADO
: ALEXANDRE MARTINS SANCHES - SP225166
AGRAVADO
: SIDNEY OLIVA
ADVOGADO
: FABIANO CÉSAR NOGUEIRA - SP305020
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA
COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ILEGALIDADE DA TAXA
DE JUROS SUPERIORES A 1% AO MÊS NOS EMPRÉSTIMOS DE
MÚTUO ENTRE PARTICULARES. FORMA DE ARBITRAMENTO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Controvérsia acerca da abusividade da taxa de juros entre particulares e
concessão da gratuidade de justiça.
2. O pedido de gratuidade de justiça é incompatível com o recolhimento das
custas processuais. A alegação de que foi o causídico quem recolheu as
custas não afasta tal entendimento.
3. O entendimento manifestado pelo Tribunal de origem, pela ilegalidade da
taxa de juros superior a 1% ao mês nos empréstimos entre particulares se
mostra em sintonia com o entendimento desta Corte. Não demonstrou a
agravante ser outra a jurisprudência desta Corte.
4. O argumento quanto à forma de arbitramento dos honorários advocatícios
de sucumbência se mostra uma inovação recursal, tendo em vista que não foi
objeto do recurso especial.
Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55101057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2b341a0d-40f9-409c-880b-daee25447ae5

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2b341a0d-40f9-409c-880b-daee25447ae5

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628374 - SP
(2024/0156161-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AMÉLIA MARTINS SANCHES
ADVOGADO
: ALEXANDRE MARTINS SANCHES - SP225166
AGRAVADO
: SIDNEY OLIVA
ADVOGADO
: FABIANO CÉSAR NOGUEIRA - SP305020
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA
COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ILEGALIDADE DA TAXA
DE JUROS SUPERIORES A 1% AO MÊS NOS EMPRÉSTIMOS DE
MÚTUO ENTRE PARTICULARES. FORMA DE ARBITRAMENTO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Controvérsia acerca da abusividade da taxa de juros entre particulares e
concessão da gratuidade de justiça.
2. O pedido de gratuidade de justiça é incompatível com o recolhimento das
custas processuais. A alegação de que foi o causídico quem recolheu as
custas não afasta tal entendimento.
3. O entendimento manifestado pelo Tribunal de origem, pela ilegalidade da
taxa de juros superior a 1% ao mês nos empréstimos entre particulares se
mostra em sintonia com o entendimento desta Corte. Não demonstrou a
agravante ser outra a jurisprudência desta Corte.
4. O argumento quanto à forma de arbitramento dos honorários advocatícios
de sucumbência se mostra uma inovação recursal, tendo em vista que não foi
objeto do recurso especial.
Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por AMÉLIA MARTINS
SANCHES contra decisão monocrática de minha relatoria na qual conheci do agravo
para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54461195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:08
Código de Controle do Documento: 46ac3b24-e811-4b99-9ea9-0aa7c8e1fab7

Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto com fundamento
no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fls. 505-506):
EMBARGOS A EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À
JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM
PRIMEIRO GRAU. Impugnação aos benefícios da
gratuidade com complementação de documentação em
sede de apelação. A narrativa do embargante (executado) e
a documentação trazia aos autos pelo embargante
constituiu presunção relativa. Para revogação do benefício,
competia à parte adversa na impugnação demonstrar
alteração da capacidade financeira do postulante capaz de
revelar plena capacidade para arcar com as despesas do
processo. E, após análise da argumentação e dos
documentos
trazidos
aos
autos
pela
embargada
(exequente), não vislumbro motivo suficiente para
revogação
do
benefício
concedido.
Naquelas
circunstâncias, apesar do patrimônio efetivamente elevado
ao padrão brasileiro, verificou-se uma alteração substancial
também das necessidades do executado (tetraplégico como
resultado
daquele
acidente),
porque
incapacitado
totalmente ao trabalho. Alegação rejeitada. PRESCRIÇÃO.
REVISÃO DOS JUROS. NÃO OCORRÊNCIA. A
discussão sobre prescrição proposta pela embargada
(apelada) não guarda sentido jurídico. Isso porque não se
pode qualificar a discussão dos juros fixados no negócio
entabulado entre as partes apartada do próprio negócio
jurídico. Ou seja, quando se discutem os juros
remuneratórios de um mútuo entre particulares, essa
controvérsia envolve o próprio contrato de mútuo. E, no
caso concreto, essa relação tem natureza contratual. Daí a
incidência da prescrição própria do contrato de mútuo. E a
proposta de aplicação da prescrição de três anos refere-se
ao crédito dos juros, quando relativa ao inciso IV do § 3 o
artigo 206 do Código Civil. Ante a inexistência e prazo
prescricional específico para discussão do contrato, era
aplicável o prazo decenal, previsto no artigo 205 do Código
Documento eletrônico VDA54461195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:08
Código de Controle do Documento: 46ac3b24-e811-4b99-9ea9-0aa7c8e1fab7

Civil.
Alegação
rejeitada.
MÚTUO
ENTRE
PARTICULARES. PAGAMENTOS DE PARCELAS
REPRESENTADAS POR CHEQUES. REDUÇÃO DOS
JUROS DETERMINADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO
RECONHECIDO. Conforme petição inicial (fls.
), a
59/63
ação de execução está fundamentada nos cheques 000861 e
000286, devolvidos por insuficiência de fundos (motivos
11 e 12), que somam o valor de R$. 160.000,00.
Embargada (apelante) que admitiu a cobrança de juros de
2,5% ao mês pelo mútulo ajustado entre as partes. Excesso
de cobrança verificado na exigência de juros superior a 1%
ao mês. Incidência dos artigos 406 e 591, ambos do Código
Civil. Apuração do valor devido por cálculos, reduzindo-se
os juros (remuneratórios e compensatórios) e abatendo-se
os pagamentos demonstrados nos autos. Embargos à
execução
parcialmente
procedentes.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos, com observação (fls. 536-
539).

Em suas razões, a parte agravante persiste na defesa da gratuidade de
justiça, defende a legalidade da taxa de juros pactuada e pugna pela adequação dos
honorários advocatícios de sucumbência.
Postula o provimento deste agravo.
A parte agravada não apresentou impugnação (fls. 821-824).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.

O que foi decidido em sede monocrática é a expressão do entendimento das
Turmas de Direito Privado desta Corte, firme no sentido da incompatibilidade do pedido
de gratuidade de justiça com o recolhimento das custas e da ilegalidade da taxa de juros
superior a 1% ao mês nos empréstimos de mútuo financeiro entre particulares.
Nesse sentido, cito precedentes:

Documento eletrônico VDA54461195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:08
Código de Controle do Documento: 46ac3b24-e811-4b99-9ea9-0aa7c8e1fab7

Direito Processual Civil. Agravo em Recurso Especial.
Ação de Divórcio. Partilha de Bens. Gratuidade de Justiça.
Produção de Provas. Recurso Especial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial por ausência de violação
dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC, deficiência de
fundamentação e incidência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
II.
Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve
negativa indevida do benefício da gratuidade de justiça, em
razão do recolhimento das custas processuais; (ii) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação quanto ao indeferimento do pedido de
produção de provas e à compensação de valores; e (iii)
saber se o indeferimento da produção de provas essenciais
ocorreu sem justificativa adequada.
III. Razões de decidir
3. Conforme jurisprudência do STJ, o recolhimento das
custas processuais caracteriza prática de ato incompatível
com o pedido de gratuidade de justiça. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
4. Não houve negativa de prestação jurisdicional ou
ausência de fundamentação, pois o Tribunal de origem
examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia. A discordância da
parte recorrente com os fundamentos adotados não
configura vício no acórdão.
5. O magistrado é o destinatário das provas e pode indeferir
a produção de provas consideradas desnecessárias,
conforme o princípio do livre convencimento motivado. No
caso, o acervo probatório foi considerado suficiente para o
julgamento, e o pedido de prova testemunhal foi indeferido
por ausência de demonstração de sua necessidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. A análise da utilidade ou necessidade da prova
testemunhal demandaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado na via do
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
2. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 98, 99, 370,
489, 1.022.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.283.120/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
14/8/2023;
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.671.365/DF,
Documento eletrônico VDA54461195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:08
Código de Controle do Documento: 46ac3b24-e811-4b99-9ea9-0aa7c8e1fab7

Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
11/11/2024;
AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.050.458/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022.
(
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.747.043/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
)
24/11/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA
JURÍDICA
DO
CONTRATO.
FACTORING.
DESCARACTERIZAÇÃO
PARA
MÚTUO
FENERATÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE DE
CONTRATAR. CONTRATO TÍPICO. OBSERVÂNCIA
ÀS REGRAS ESPECÍFICAS. EMPRÉSTIMO DE
DINHEIRO
(MÚTUO
FENERATÍCIO)
ENTRE
PARTICULARES. POSSIBILIDADE. JUROS DE 12%
AO ANO E CAPITALIZAÇÃO APENAS ANUAL.
DO
LEI DA USURA. INCIDÊNCIA.
ART. 591
CC/2002.
EMPRÉSTIMO
CONCEDIDO
POR
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA DE FACTORING QUE NÃO É
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
NULIDADE.
AUSÊNCIA.
ANÁLISE
DE
EVENTUAL
ABUSIVIDADE
DA
TAXA
DE
JUROS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 24/8/2018,
da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto
em
e concluso ao gabinete em
28/7/2021
10/3/2022.
2. O propósito recursal é decidir se (I) a natureza jurídica
do contrato entabulado entre as partes é de factoring ou de
mútuo, a fim de avaliar a validade de cláusula que prevê
direito de regresso;
e (II) a sociedade empresária de fomento mercantil, a
despeito de não ser instituição financeira, pode celebrar
contrato de mútuo feneratício com outro particular.
3. No direito civil brasileiro, predomina a autonomia
privada, de modo que se confere, em regra, total liberdade
negocial aos sujeitos da relação obrigacional. Todavia, na
hipótese de contratos típicos, além das regras gerais,
incidem as disposições legais previstas especificamente
para aquela modalidade de contrato, sendo nulas as
cláusulas em sentido contrário quando se tratar de direito
indisponível.
4. Não há proibição legal para empréstimo de dinheiro
(mútuo feneratício) entre particulares (pessoas físicas ou
jurídicas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional).
Nessa hipótese, entretanto, devem ser observados os arts.
586 a 592 do
além das disposições gerais, e
CC/2002,
eventuais juros devidos não podem ultrapassar a taxa de
12% ao ano, permitida apenas a capitalização anual (arts.
591 e 406 do
; 1o do Decreto no
; e
CC/2002
22.626/1933
161, § 1o, do CTN), sob pena de redução ao limite legal,
conservando-se o negócio. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54461195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:08
Código de Controle do Documento: 46ac3b24-e811-4b99-9ea9-0aa7c8e1fab7

5. Assim, embora não constitua instituição financeira, não
é vedado à sociedade empresária de factoring celebrar
contrato de mútuo feneratício, devendo apenas serem
respeitadas as regras dessa espécie contratual aplicáveis
aos particulares.
6. Hipótese em que (I) foi celebrado contrato intitulado
como sendo de factoring entre duas pessoas jurídicas,
dentre elas uma sociedade empresária de fomento
mercantil; (II) o contrato foi descaracterizado pelo Tribunal
de origem para o de mútuo feneratício; (III) não há que se
falar em invalidade do contrato em razão do empréstimo
não ter sido concedido por instituição financeira; (IV) as
razões do recurso especial se limitam a discutir a validade
do negócio, sem alegar abusividade da taxa de juros e sem
indicar
dispositivos
legais
eventualmente
violados
referentes a esse tema, sendo inviável a sua análise no
presente julgamento.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.987.016/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/9/2022,
13/9/2022.
Não demonstrou a agravante serem outros os entendimentos desta Corte.

Quanto à forma de arbitramento dos honorários advocatícios de
sucumbência, sua invocação se mostra uma inovação recursal, tendo em vista que tal tese
não foi objeto do recurso especial.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO.
ELETROBRÁS.
MATRIZ E FILIAIS. PERSONALIDADE JURÍDICA.
LEGITIMIDADE
DA MATRIZ.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. As filiais são estabelecimentos secundários da mesma
pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e
patrimônio próprio, de modo que a matriz possui
legitimidade para pleitear a restituição de valores
tributários. Precedentes.
2. A legitimidade da matriz para cessão contratual dos
créditos relativos às filiais não foi objeto de impugnação
devida e específica da Eletrobrás no recurso especial,
configurando, nesse aspecto, indevida inovação recursal.
3. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.739.703/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 10/12/2025,
DJEN de
)
17/12/2025.

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54461195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:08
Código de Controle do Documento: 46ac3b24-e811-4b99-9ea9-0aa7c8e1fab7

É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54461195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:08
Código de Controle do Documento: 46ac3b24-e811-4b99-9ea9-0aa7c8e1fab7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.628.374 / SP
Número Registro: 2024/0156161-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10041162620188260576 10285870920188260576
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMÉLIA MARTINS SANCHES
ADVOGADO : ALEXANDRE MARTINS SANCHES - SP225166
AGRAVADO
: SIDNEY OLIVA
ADVOGADO : FABIANO CÉSAR NOGUEIRA - SP305020
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMÉLIA MARTINS SANCHES
ADVOGADO : ALEXANDRE MARTINS SANCHES - SP225166
AGRAVADO
: SIDNEY OLIVA
ADVOGADO : FABIANO CÉSAR NOGUEIRA - SP305020
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55074058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:09
Código de Controle do Documento: c4e1806d-852f-4424-ace0-628dff2b8a5e

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:09
Código de Controle do Documento: c4e1806d-852f-4424-ace0-628dff2b8a5e